Tribunal: TJPA
Processo: 0813852-91.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813852-91.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DAMMARIS COSTA SOARES OLIVEIRA

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0813852-91.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: SANTARÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:
DAMMARIS COSTA SOARES OLIVEIRA
(DEFENSORIA PÚBLICA)

AGRAVADA: ADMINSTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
(ADVOGADO AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA Nº 16837-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM AGAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “AUSENTE”. VALIDADE. TEMA 1.132 DO STJ. MORA COMPROVADA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ), se

a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato.

2.
Agravo conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0813852-91.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: SANTARÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: DAMMARIS COSTA SOARES OLIVEIRA
(DEFENSORIA PÚBLICA)

AGRAVADA: ADMINSTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
(ADVOGADO AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA Nº 16837-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Agravo de Instrumento
, interposto por
Dammaris Costa Soares Oliveira,
em face da

decisão monocrática (PJe ID nº 16428333), de minha relatoria,
que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante.

Inconformado com a decisão, reitera o recorrente, em síntese, os seus argumentos apresentados anteriormente, destacando que a mora foi devidamente constituída, nos termos do Decreto-lei 911/1969.

Ao final, postula:

“a) seja a parte contrária intimada para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, conforme disposto no art. 1.021, § 2º, primeira parte, do CPC e art. 289, § 2º, do RI/TJPA;

b) decorrido o prazo para manifestação da parte contrária, que esse órgão relator exerça o juízo de retratação, a fim de acolher a pretensão recursal apresentada neste agravo interno, nos moldes autorizados pelo art. 1.021, § 2º, segunda parte, do CPC e art. 290, caput, do RI/TJPA;

c) depois de ultimadas as providências anteriores, a submissão do feito ao órgão colegiado competente, para fins de julgamento (art. 1.021, § 2º, segunda parte, do CPC e art. 290, caput, do RI/TJPA);

d) seja o presente recurso conhecido, por obedecer a todos os ditames legais, pressupostos recursais e requisitos de admissibilidade;

e) ao final, seja o recurso totalmente provido, a fim de reformar a decisão monocrática objurgada e extinguir o processo sem resolução de mérito; e

f) para o caso de desprovimento deste recurso, propugna-se pela não aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC”.

Apresentadas as contrarrazões recusais, sendo postulado o desprovimento do recurso.

Por último, vieram-me os autos conclusos.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

É o relatório.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0813852-91.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: SANTARÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: DAMMARIS COSTA SOARES OLIVEIRA
(DEFENSORIA PÚBLICA)

AGRAVADA: ADMINSTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
(ADVOGADO AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA Nº 16837-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso,
pois preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Bem examinado os autos,
não vislumbro motivos aptos a infirmar a Decisão Monocrática agravada,
não tendo a recorrente invocado argumentos suficientes para alterar a situação fática-jurídica que ensejou o desprovimento do Agravo de Instrumento interposto.

Na linha do exposto no
decisum
agravado,
é válido destacar que o
Decreto-Lei nº 911/69, em seu artigo 3º, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

“Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.” (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Por sua vez, estabelece o § 2º do artigo 2º do mesmo diploma legal que:

“Art. 2º - [...]

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Portanto, a
“comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72 do STJ) e, é pressuposto processual da Ação de Busca e Apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento.

No ponto, recentemente a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao Tema 1.132:
"para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro"
(grifei).

No caso, verifica-se dos documentos (PJe ID nº 94523246 – pag. 1-3) que o AR foi encaminhado a ré no endereço indicado no contrato (PJe ID nº 94523242), todavia, foi devolvido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos pelo motivo “
ausente
”.

Portanto, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência,
dispensando-se o comprovante de recebimento da missiva
, na medida em que foi realizada por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONSIDERAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO. DEVEDOR AUSENTE. ENVIO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Em assentada recente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça deliberou o Tema repetitivo 1132, pacificando o entendimento de que, "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pro próprio destinatário, quer seja por terceiros" ( REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023). 2. No caso concreto, houve o envio regular da notificação para o endereço do devedor, cuja comunicação não se completou em virtude de sua ausência. Portanto, comprovada a mora, deve prosseguir a ação de busca e apreensão. 3. Agravo interno provido. Recurso especial provido”.
(
STJ
- AgInt no REsp: 1958331 RJ 2021/0282614-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023).

Ante todas as considerações,
conheço e nego provimento
ao presente Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 23/07/2024